Tribunal: TJPA
Processo: 0801482-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801482-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AUTORIDADE: SIMONE NAZARE PECK DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO A ESSA VERBA. PRECLUSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARÂMETROS FIXADOS PELO STF E STJ. TEMAS 810 E 905 RESPECTIVAMENTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preclusão se caracteriza como a perda da faculdade de praticar o ato processual por inércia da parte que deixa de impugnar, a tempo e modo, o ato que se busca reformar. Se, no momento oportuno, o agravante deixa de oferecer impugnação contra a decisão que fixou os honorários sucumbenciais nos termos do art. 20, §4º do CPC/1973, opera-se o instituto da preclusão.

2. No que se refere à correção monetária e juros a incidirem no caso em análise, destaco a necessidade de respeito aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos temas 810 e 905 respectivamente.

3. “
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).”

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito
1ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, nos autos da ação ordinária de cobrança com pedido de tutela antecipada nº
0055704-21.2011.8.14.0301, proposta por SIMONE NAZARÉ PECK DE BARROS
.

Foi proposta ação de conhecimento, sob o rito comum, em que SIMONE NAZARÉ PECK DE BARROS pediu a condenação do MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento das verbas remuneratórias que deixou de perceber no período em que ficou afastada do cargo de Consultor Jurídico, ao qual foi posteriormente reintegrada.

A ação foi julgada procedente por sentença que, apesar de impugnada, foi confirmada em grau recursal.

Com o transito em julgado da decisão mérito, a parte Autora pleiteou o cumprimento do julgado, afirmando ter um crédito de R$ 1.179.265,21 (um milhão, cento e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), mais os honorários advocatícios no importe de R$ 8.908,46 (oito mil, novecentos e oito reais e quarenta e seis centavos).

O Réu/Executado foi regularmente intimado e apresentou impugnação (fls. 189-190) para aduzir somente a existência de excesso de execução. Do montante cobrado, afirmou que deve apenas R$ 900.830,36 (novecentos mil, oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos), à autora.

O Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente e parcialmente o pedido de cumprimento de sentença homologando como incontroversa a quantia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Quanto aos honorários a sucumbenciais, considerando que não houve impugnação específica sobre o seu valor, não sendo indicado o valor que o executado entendia devido, rejeitou a impugnação quanto a este ponto, por isso, homologou como devida a quantia de R$
8.908,46 (oito mil, novecentos e oito reais e quarenta e seis centavos), dividida em partes iguais entre os advogados Michele Nunes Pereira e Breno Peck de Barros Melo, considerando a atuação conjunta destes na fase de conhecimento.

Em suas razões recursais o requerente aduz: que a parcela referente aos honorários sucumbenciais é acessória da principal, pelo que deve sofrer redução de forma razoável ao valor da parcela principal;
nítido o excesso de execução praticado nos autos no que se refere a parcela de honorários advocatícios, vez que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 foi alterado pela Lei nº 11.960/2009 e, a partir dessa modificação, passou a vigorar a
redução dos juros de mora devidos pela Fazenda Pública
nas suas condenações, "
independentemente de sua natureza;
a aplicabilidade dos juros de mora no percentual máximo de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública, para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos.

Destaca ainda que
não cabe a utilização de outros índices e/ou outros percentuais para a apuração dos valores devidos a título de honorários advocatícios, vez que deve obedecer a redução dos valores da parcela geral, pelo que devido seu refazimento.

Suscitou, ainda, que se trata, inequivocamente, de matéria de ordem pública, submetida à repercussão geral pelo STF, razão pela qual urge o provimento do recurso para que seja determinado o refazimento dos cálculos de honorários advocatícios.

Por fim, ressalta a
iminência de lesão grave e de difícil reparação advinda da decisão agravada, em face do ônus financeiro imposto ao Município de Belém, de forma ilegal e inconstitucional.

Ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme documento de ID
Num. 1621489 - Pág. 1/6.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Em primeiro lugar destaco que em sede de agravo de instrumento, cabe a esta 1ª Turma de Direito Público analisar o acerto da decisão do Juízo singular, sem esgotar a apreciação do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

No caso em exame, conforme destacado quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, verifico que ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença a fazenda municipal limitou-se a questionar o valor principal entendido como devido pelo credor, aduzindo ser devida a quantia de R$
900.830,36 (novecentos mil, oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos) em vez de R$
1.179.265,21 (um milhão, cento e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), requerido em petição de cumprimento de sentença.

Segundo o agravante, restaria caracterizado o excesso da execução, havendo equívoco quanto parâmetros de juros e correção monetária aplicados quando da apresentação do cálculo pelo exequente, ao passo que, segundo o recorrente, a atualização monetária deveria se dar pela TR, acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, sem capitalização de juros, desde a sentença.

Pois bem, no que se refere aos honorários sucumbenciais pleiteados, no importe de
R$
8.908,46 (oito mil, novecentos e oito reais e quarenta e seis centavos), de fato o Município de Belém não apresentou qualquer impugnação.

Em razão disso, não tendo sido apresentada impugnação em relação a algum dos capítulos do pedido de cumprimento de sentença, possível o seu cumprimento, sendo reconhecida a preclusão para a prática do ato processual consistente em questionar os honorários fixados.

É o que dispõe o §4º do art. 535 do CPC/2015, a seguir transcrito:

“art. 535 (...)

§ 4
o

Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento
.”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - ARTIGO 85, §§ 3º E 5º, DO CPC - OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Opera-se preclusão na hipótese em que a parte teve a oportunidade de se insurgir contra matéria impugnada, mas se manteve inerte
. 2. Observados na apuração dos honorários os §§ 3º e 5º, do artigo 85, do CPC, à luz do percentual mínimo, conforme determinado no título executado, não há que se falar em excesso de execução. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000191330984001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)”

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. -
A preclusão se caracteriza como a perda da faculdade de praticar o ato processual por inércia da parte que deixa de impugnar, a tempo e modo, o ato que se busca reformar. Se, no momento oportuno, o agravante deixa de oferecer impugnação contra a decisão que fixou honorários com base no valor da causa e não da condenação, opera-se o instituto da preclusão
- O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o deferimento da recuperação judicial não se sujeita aos seus efeitos. No entanto, todo ato de constrição e expropriação patrimonial deve ser submetido ao controle do juízo universal, de forma a garantir o princípio da preservação da empresa.

(TJ-MG - AI: 10210110072472004 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018).
”

Nota-se, ainda, que a decisão transitada em julgado, que deu origem ao pedido de cumprimento de sentença, fixou os honorários sucumbências no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no disposto no art. 20§4º do CPC/1973. Nesse contexto, caberia ao executado impugnar os parâmetros estabelecidos no dispositivo mencionado combinado com as alíneas do “a”, “b” e “c” do §3º do mesmo dispositivo. Contudo, a fazenda municipal manteve-se inerte, por isso,
caracterizada a preclusão para a prática do ato processual consistente em questionar os honorários fixados
.

No que se refere à correção monetária e juros a incidirem no caso em análise, destaco a necessidade de respeito aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos temas 810 e 905 respectivamente.

Nesse compasso, relevante destacar que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam a fazenda pública aos seguintes encargos:

“a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).”

Desse modo, considerando os fundamentos lançados acima, não assiste razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém (PA),
25
de maio

2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/06/2020